Tribunal: TJMT
Processo: 0046443-49.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046443-49.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), MARCELO WEILER DA FONSECA - CPF: 708.158.361-04 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NÃO REALIZAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A procedência do pedido de ressarcimento ao erário impõe a comprovação de prejuízo ao erário, o que não se verifica nos presentes autos, não sendo possível a condenação por mera irregularidade formal, eis que o dano não se presume.”(N.U 0001110-09.2009.8.11.0011, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

2. Recurso provido. Sentença reformada pela improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCELO WEILER DA FONSECA

APELADO(S):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO WEILER DA FONSECA
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos da “Ação de Ressarcimento e/ou Devolução de Valores ao Erário” n. 0046443-49.2013.8.11.0041, a qual que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação e condenou o requerido a devolver aos cofres públicos municipais a quantia de R$13.020,00, acrescida de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária pelo IPCA desde a propositura da demanda.

Como causa de pedir recursal
, afirma a parte apelante que “
não há um único elemento que prove que o requerido (Apelante) tenha agido com dolo ou culpa capaz a ensejar o referido dano.”

Afirma ainda que o projeto para o qual foi contratado teve a sua execução regularmente realizada, como demonstrado na prestação de contas juntada à sua defesa foi devidamente executado, como demonstrado a partir da prestação de contas juntada ao feito, não havendo assim em se falar em culpa e muito menos danos ao erário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a condenação do apelado ao ressarcimento do dano causado ao erário municipal.

Contrarrazões no id. 18564523 e 18564524

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 20528482.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO WEILER DA FONSECA em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos da “Ação de Ressarcimento e/ou Devolução de Valores ao Erário” n. 0046443-49.2013.8.11.0041, a qual que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação e condenou o requerido a devolver aos cofres públicos municipais a quantia de R$13.020,00, acrescida de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária pelo IPCA desde a propositura da demanda.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o requerido o requerido a devolver aos cofres públicos municipais a quantia de R$13.020.00, extinguindo o processo com apreciação de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – id. 18565462.

Inconformado, insurge-se o réu, ora recorrente.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a efetiva lesão ao erário municipal caracterizando o dever de ressarcimento por parte contratado.

Em que pese o entendimento do douto Magistrado de primeiro grau, tenho que o recurso merece procedência.

A ação de base foi proposta pelo Município de Cuiabá, a par da denúncia apócrifa o de possíveis irregularidades no Projeto Cultural O36/2011 — Curso de Violão na Comunidade Escolar, proposto por Marcelo Weiler da Fonseca.

Com efeito, extrai-se dos autos que o apelante apresentou projeto de curso de violão a menores da comunidade escolar, sob a sua regência, o qual foi devidamente aprovado para a execução das referidas aulas dentro do Projeto Cultural 036/2011,tendo sido liberado o valor de R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais) no dia 18/11/2011 – id. 18564499.

Consta ainda que o referido projeto apresentado – id. 18564952 e 18564953 - contem detalhamento do cronograma de execução, justificativa, metodologia adotada e planilha financeira discriminando os custos, motivo pelo qual preencheu os requisitos exigidos pela municipalidade, e, consequentemente, tendo sido aprovado.

Posteriormente, verifica-se que o Município de Cuiabá instruiu a inicial com diversos ofícios de comunicação entre as suas secretarias, alguns deles fazendo menção a relevantes documentos, como o Ofício n. 106/DIRGAUD/CCM/PMC/2012 – id. 18564955, que cita o Relatório da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização, Parecer Técnico, Aprovação de Contas dos Projetos Culturais do Fundo Municipal de Apoio e Estímulo a Cultura de Cuiabá, entretanto, trata-se de documento do qual não se tem notícia nos autos, não se podendo precisar ou concluir pela inexecução do contrato pelo apelante, como afirmado pelo ente municipal.

Friso que o DESPACHO 384/2013 – id. 18564956, do Corregedor Geral, conclui que “
pelo parecer da Controladoria (fls. 03) não houve irregularidade na aprovação do projeto em discussão e sim na sua execução”
, mas não houve qualquer comprovação acerca de como se chegou a essa conclusão, logo, não passando de meras alegações, já que desacompanhadas de conteúdo probatório.

Por outro lado, o requerido, em sua contestação trouxe notas fiscais de prestação do serviço quanto às aulas ministradas, bem como declaração do preposto da Escola Estadual Liceu Cuiabano, informando que houve a efetiva execução do projeto de Violão na Comunidade Escolar n. 036/2011, naquela unidade de educação - id. 18565452, configurando verdadeira prestação de contas da execução do contrato.

Embora tenha sido apresentada de forma aparentemente intempestiva, ressalte-se que a municipalidade não a rejeitou de plano, constando a informação de que estaria ainda sob análise, conforme declaração do Secretario Adjunto de Cultura à época:

“Retificar em parte a Declaração datada no dia 27 de março de 2014 e o ofício n. 450/PMC/SMC, tendo em vista que a prestação de contas, embora tenha sido entregue, a mesma ainda não foi aprovada pelo Conselho Municipal de Cultura de Cuiabá, conforme determina a Lei Complementar n. 273 de dezembro de 2011,conforme art. 4º, § 9ªº, X.”

Desse
modo, resta evidenciado que o contrato foi executado, não havendo falar-se em ressarcimento do valor total, mas constata-se aparente irregularidade quanto ao tempo da apresentação da prestação de contas, vez que a execução se deu em 2011 e a prestação somente foi protocolada no município em 2014.

Entretanto, tenho que esse vício não caracteriza, por si só, dano ao erário, sendo certo que inexiste nos autos qualquer comprovação de prejuízo aos cofres públicos.

Destaco que a questão central da controvérsia é saber se há a efetiva lesão ao erário municipal, o que caracterizaria o dever de ressarcimento por parte contratado.

No caso em espécie, o Município de Cuiabá não logrou êxito em comprovar efetiva lesão ao patrimônio público, que, no presente caso, não pode ser presumida.

Destarte, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe é imposto pelo ordenamento de regência, eis que ausente a comprovação do efetivo dano ao Erário, impõe-se a improcedência do pedido.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PRELIMINAR DE NULIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA E AMPLIAÇÃO DO PEDIDO – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO – IRREGULARIDADES NA FORMALIZAÇÃO DE ADITIVOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PRÉVIA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. 1.A análise da demanda impõe a verificação da regularidade contratual. A constatação de vício na formalização de aditivos contratuais não configura julgamento extra petita, uma vez que o contrato deve ser visto como um todo. Ampliação do pedido que não se verifica. 2.A procedência do pedido de ressarcimento ao erário impõe a comprovação de prejuízo ao erário, o que não se verifica nos presentes autos, não sendo possível a condenação por mera irregularidade formal, eis que o dano não se presume. 3. Recurso provido. Sentença reformada pela improcedência do pedido.

(N.U 0001110-09.2009.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

“RECURSO DE AGRAVO RETIDO AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROVA PERICIAL CONTÁBIL PRESCINDIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL Nº 8.429/92, EXCETO A REPARAÇÃO DE DANO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO PREJUÍZO CAUSADO AOS COFRES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. 1. Matéria preliminar, afastada. 2. No mérito, apesar das irregularidades contidas no contrato administrativo, não há como acolher a pretensão deduzida na petição inicial, uma vez que inexiste comprovação da existência de efetivo prejuízo ao Erário Público. 3. Prescrição das demais sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/92, uma vez que a licitação ocorreu em 1988, o contrato foi celebrado em 1990 e a ação, proposta em 2004. 4. Sentença de improcedência mantida. 5. Recursos oficial e de apelação, desprovidos.” (TJ-SP - APL: 00487840920048260506 SP 0048784-09.2004.8.26.0506, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 16/06/2014, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2014)

Dessa forma, não se vislumbra o alegado prejuízo ao erário, uma vez que se deu integral cumprimento ao objeto da contratação, não há o que ressarcir.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedente o pedido formulado na exordial.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023